Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RITUXIMABE). MIASTENIA GRAVIS COM ANTICORPOS ANTI-MUSK. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E TEMAS 6/STF E 1234/STF PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a pretensão de obrigação de fazer encontra-se instruída com os documentos mínimos necessários a fundamentar a causa de pedir e pedido, tornando inviável que a inicial seja reputada inepta por não ter sido aparelhada com documentação exauriente.
2. Conforme Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema no 106 do egrégio STJ c/c Temas no 6 e no 1234 do colendo STF, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento RITUXIMABE na ANVISA; d) negativa de fornecimento do fármaco na via administrativa; e) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação) tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; f) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; g) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; h) imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo qual o tratamento já realizado.
3. Apelação conhecida e não provida.